Tribunal: TJMT
Processo: 1001446-76.2020.8.11.0086
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001446-76.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Invalidez Permanente, Licença por Acidente em Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT - CNPJ: 04.333.595/0001-58 (RECORRENTE), FERNANDO MANICA GOBBI - CPF: 945.022.691-15 (ADVOGADO), BRUNO RODRIGUES SILVA - CPF: 029.873.201-75 (ADVOGADO), ADAO ERNESTO GOMIERO - CPF: 559.474.849-00 (RECORRIDO), JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 049.377.451-31 (ADVOGADO), LUANA LIMA BATISTA DE CASTRO - CPF: 685.990.802-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE SALÁRIO E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
TRABALHADOR QUE PRESTA SEU LABOR DURANTE O PERÍODO
EM
QUE SE INVESTIGA SUA INCAPACIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Quando
o
trabalhador
,
mesmo

incapacitado
,
exerce

sua

atividade

laboral
,
tem

direito
tanto
ao

seu

salário

quanto

a
o
benefício

previdenciário
,
consistente
no
auxílio-doença

ou
aposentadoria

por

invalidez
,
não

caracterizando
“
bis in idem”
(STJ Tema
Repetitivo
1013). A
contrário
sensu,
se o
trabalhador

não

exerce
labor
durante
o
período
de
sua

incapacidade
, mas
apenas

recebe
o
seu

salário
,
não
é
devida
a
sua

cumulação
com o
benefício

previdenciário
.

2.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

3.
C
ustas

processuais
e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, pela parte recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1001446-76.2020.8.11.0086

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE NOVA MUTUM

Recorrente
:
PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT

Recorrido
:
ADAO ERNESTO GOMIERO

Sessão
de
julgamento
:
22/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ADAO ERNESTO GOMIERO

ajuizou

reclamação

em
face
PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - MT
.

Sentença

proferida
no ID
94659018
/PJe
2
.
Reconheceu
o
direito
à
aposentadoria

por

invalidez
com o
recebimento
de
proventos

integrais

retroativos
à data de
indeferimento
do
pedido

administrativo
(14/11/2020).

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 108981912
/PJe
2
.
Alegou

ilegalidade

na

condenação
de
pagamento
das
parcelas
da
aposentadoria

por

invalidez
,
vencidas
entre o
requerimento

administrativo
(14/11/2020) e a
concessão

definitiva
da
aposentadoria
(16/03/2021).
Sustentou
ser
indevido
o
pagamento

deste

período
do
requerimento

pelo

fato
do
município

já

ter

efetuado
o
pagamento
dos
vencimentos

em

sua

folha
de
pagamento
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para a
reforma
da
sentença
,
objetivando

excluir
da
condenação
do
período
de 14/11/2020 a 16/03/2021.

Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

Diante do
teor
do
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Recebimento

cumulativo
de
salário
e
benefício

previdenciário
.

Quando
o
trabalhador
,
mesmo

incapacitado
,
exerce

sua

atividade

laboral
,
tem

direito
tanto
ao

seu

salário

quanto
o
benefício

previdenciário
,
consistente
no
auxílio

doença

ou
aposentadoria

por

invalidez
.

O
pagamento

cumulativo

não

caracteriza
“
bis in idem
”,

porque
o
salário

corresponde
à
contraprestação
do
serviço

prestado
e o
benefício

previdenciário

ao

direito
de
não

trabalhar

diante
de
sua

incapacidade

laboral
.

O
não

pagamento

cumulativo

representaria

locupletamento
pela
sua

própria

torpeza

em

exigir
o labor de um
trabalhador

incapaz
.

O
assunto
, inclusive,
já
se
encontra

pacificado

em

Recurso

Repetitivo
no STJ:

(...) 20. O Tema
Repetitivo
1.013/STJ é
assim

resolvido
: "
No
período

entre o
indeferimento

administrativo
e
a

efetiva

implantação
de
auxílio-doença

ou
de
aposentadoria

por

invalidez
,
mediante

decisão
judicial, o
segurado
do RPGS
tem

direito

ao

recebimento
conjunto das
rendas
do
trabalho

exercido
,
ainda
que
incompatível
com
sua

incapacidade

laboral
,
e
do
respectivo

benefício

previdenciário

pago

retroativamente
."
(STJ.
Recurso

Repetitivo
.
Tema
1013.
REsp
n. 1.788.700/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Primeira

Seção
,
julgado

em
24/6/2020,
DJe
de 1/7/2020.)

Vale
destacar
que, se o
trabalhador

não

exerce
labor
durante
o
período
de
sua

incapacidade
, mas
apenas

recebe
o
seu

salário
,
não
é
devida
a
sua

cumulação
com o
benefício

previdenciário
.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

prova
de que a
parte

reclamante

recebeu

salário

durante
o
período
de 14/11/2020
a
16/03/2021, visto que as
fichas

financeiras

apresentadas
no ID 81088900
evidencia
m
o
pagamento

apenas
do
benefício

previdenciário
a
partir
de 6/2021.

Quanto a
prova
oral
apresentada

em

audiência
de
instrução
(ID 76998714,
vídeo
3:30 a 4:04),
não

ficou
claro
que a
parte

reclamante

recebia
e
não

trabalhava

durante
o
período

em
que se
investigava
a
sua

incapacidade

laborativa
,
dando

a

entender
que
durante

este

período

ele

trabalhava
e
recebia
.

Como a
pergunta

não

foi

tão

clara
e a
resposta

restou
confusa
,
os

patronos

da parte recorrente
,

presentes na

audiência
,

deveriam

ter

reformulado
a
pergunta
,
mas perderam

a

oportunidade
de
elucidar

os

acontecimentos
.

Portanto
,
diante
dos
indícios
de que a
parte

reclamante

trabalhava

durante
o
período

em
que se
investigava

sua

incapacidade

laborativa
, é
devid
o
o
recebimento

cumulativo
tanto do
salário

quanto
do
benefício

previdenciário
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Na
forma
do art.
55 da Lei no 9.099
/95,

condeno
a recorrente ao pagamento das
custas processuais
e
honorários advocatícios
de 10% sobre o valor da condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023